Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730139-87.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Tutela de Urgência no 0705054-96.2021.8.07.0001, promovida por PRISCILLA MOREIRA FERREIRA em desfavor dos ora agravantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 29142705), o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros provimentos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelos agravantes e não conheceu da impugnação à penhora apresentada. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que sua situação econômica teve mudança significativa no último ano. Asseveram que o indeferimento do benefício da justiça gratuita gera óbice ao acesso à justiça, violando preceito constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Os agravantes afirmam, ainda, que os precatórios de natureza alimentícia são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a cessão do crédito não altera a natureza alimentar do precatório, não afastando, consequentemente, a impenhorabilidade que lhe é característica. Ao final, os agravantes postulam a concessão de tutela recursal, para deferir os benefícios da justiça gratuita e declarar a impenhorabilidade dos créditos decorrentes de precatórios de natureza alimentícia. Em provimento definitivo, postulam o provimento do presente agravo de instrumento para anular a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto, no que diz respeito à impugnação à penhora, não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, em 23/02/2021, foi proferida decisão (ID. 84281984 da origem) que deferiu o pedido de tutela de urgência e tratou acerca da reserva de valores em precatórios em nome dos réus/agravantes. Contra a mencionada decisão os agravantes não se insurgiram, quer por meio de recurso, quer por meio de manifestação nos próprios autos. Em momento posterior, mais especificamente na data de 24/08/2021, os agravantes apresentaram petição nos autos do processo originário (ID. 101187625 da origem) requerendo os benefícios da justiça gratuita e impugnando o deferimento da tutela de urgência e da reserva de valores em precatórios, o que ensejou a prolação da decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e não conheceu da impugnação à penhora. No que tange à impugnação à penhora, vê-se que a decisão agravada não conheceu de tal pedido, uma vez que a reserva de valores em precatórios em nome dos réus/agravantes foi matéria tratada em momento anterior, na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID. 84281984 da origem – proferida em 23/02/2021), não tendo sido impugnada em momento oportuno. Dessa forma, uma vez que os agravantes não se manifestaram acerca da penhora deferida no prazo estabelecido, verifica-se a ocorrência da preclusão da matéria, o que impossibilita a sua rediscussão em momento posterior. Por conseguinte, uma vez que a decisão que tratou acerca da reserva de valores em precatórios foi proferida em 23/02/2021 e que os agravantes registraram ciência em 26/02/2021 (sexta-feira), conforme consta nos registros de expedientes do processo originário, o prazo recursal iniciou-se no dia 01/03/2021 (segunda-feira), de modo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 19/03/2021. No entanto, os agravantes somente se insurgiram contra a penhora deferida quando da interposição do presente recurso, o que somente ocorreu no dia 17/09/2021, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade do Agravo de Instrumento interposto, no que diz respeito à impugnação à penhora. Já no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça, faz-se necessário salientar a tempestividade do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em 27/08/2021 (ID. 101467767 da origem), tendo os agravantes dela tomado ciência em 31/08/2021, conforme consta nos registros de expedientes do processo originário. A interposição do presente recurso se deu em 17/09/2021, isto é, dentro do prazo legal de quinze dias úteis. Ressalto, quanto a intempestividade reconhecida, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, no tocante à impugnação à penhora em face de sua manifesta intempestividade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento parcial do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Outrossim, o artigo 99, §2o e §3o do Código de Processo Civil estabelece: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...). No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4.Agravo de Instrumento não provido.(Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em análise, vê-se dos documentos trazidos pelos agravantes juntamente com o agravo de instrumento que, apesar da apresentação de documentos que apontam alguns prejuízos, os balanços patrimoniais e os demonstrativos de resultado indicam saldo positivo em valores muito elevados nos anos de 2020 e 2021. Os extratos bancários apresentados também indicam que as empresas realizam, com frequência, movimentações financeiras de valores muito acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ademais, uma vez que o agravante Gabriel Harrison Dias da Rocha consta como único sócio de ambas as pessoas jurídicas, não é possível constatar, pelos mesmos argumentos acima expostos, a situação de hipossuficiência do agravante Gabriel Harrison Dias da Rocha. Saliente-se, por fim, que a simples comprovação de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Não consta dos autos qualquer documentação que efetivamente corrobore a suposta hipossuficiência da agravante, sendo certo que a mera existência de déficit atuarial, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367160, 07099967720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, em um exame sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero que não se encontram configurados os requisitos para a concessão da tutela recursal, em especial a probabilidade do direito e do provimento do recurso, porquanto não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 às 16:09:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora